Tribunal: STF
Processo: ARE 779442
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. Responsabilidade civil do Estado. Indenização por dano moral. 3. Verificação de nexo de causalidade. Necessidade de reexame fático-probatório. Enunciado 279 da Súmulado STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.